Tribunal: STF
Processo: Rcl 48603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aparecido Marques de Menezes em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO) que, nos Autos nº 0218756.21.2017.8.09.0109, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora reclamante.



     



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação de cobrança cumulada com danos morais em face do Município de Mossâmedes, visando ao recebimento de valores a título de revisão geral anual referente aos anos de 2013 a 2016, período em que exerceu o cargo de vereador do mencionado município. Alega que sua pretensão teve por base as Leis municipais nºs 1.106/2013, 1.134/2014, 1.149/2015, 1.160/2016, as quais regulamentaram o percentual da revisão geral anual dos servidores públicos municipais.



     



    3. Relata que a sentença julgou improcedente os pedidos formulados, motivando a interposição de apelação. Acolhida a preliminar levantada pelo reclamante, determinou-se que “o Juízo singular oportunizasse às partes a possibilidade de se manifestarem acerca da inconstitucionalidade reconhecida de ofício e em afronta ao evento surpresa pelo magistrado de piso”. A nova sentença manteve a improcedência dos pedidos e o TJ/GO, por sua Quinta Turma Julgado da Quinta Câmara Cível, negou provimento ao subsequente recurso de apelação da reclamante. Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. A parte reclamante sustenta que, ao não remeter os autos ao Órgão Especial, declarando implicitamente a inconstitucionalidade das leis municipais por órgão fracionário do tribunal, a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante 10 e o art. 97 da Constituição Federal. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



     



    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 08).



     



    6. Em 10.09.2021, deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo TJ/GO no Processo nº 0218756.21.2017.8.09.0109, até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei à parte reclamante que emendasse a inicial para fazer constar o valor da causa, bem como notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 11). A parte reclamante emendou a inicial e órgão reclamado prestou as informações (doc. 21). A parte beneficiária não se manifestou.



     



    7. É o relatório. Decido.



     



    8. Na presente reclamação, alega-se violação à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que a autoridade reclamada reconheceu a inconstitucionalidade das Leis municipais nºs 1.106/2013, 1.134/2014, 1.149/2015, 1.160/2016, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.



    9. No caso em exame, consta que a decisão reclamada, proferida pela Quinta Turma Julgado da Quinta Câmara Cível do TJ/GO, manteve a sentença de primeiro grau sob os seguintes fundamentos: (i) “a vinculação dos reajustes dos Agentes Políticos municipais àqueles concedidos aos servidores públicos atenta contra o princípio da separação dos poderes, porquanto a iniciativa da lei que trata de remuneração dos servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, ex vi do art. 61, §1º, II, ‘c’, da CF/1988”; (ii) a iniciativa de lei que estabelece a remuneração dos membros dos Poderes Executivo e Legislativo é privativa do Legislativo, conforme dispõem os arts. 49, VII e VIII, e 29, V e VI, da CF; (iii) as Leis nº 1.134/2014, 1.149/2015 e 1.160/2016, “ao determinarem o reajuste dos subsídios dos Vereadores, na mesma data da revisão do vencimento dos Servidores Municipais, sem distinção de índices, violaram frontalmente o disposto no inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal/1988” (iv) a Lei nº 1.106/2013 concedeu revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo do Município de Mossâmedes, o que não inclui os Vereadores, que são Agentes Políticos; (v) a revisão geral anual concedida pelas normas municipais violam a regra da legislatura, porquanto alteram subsídios durante o curso do mandato legislativo. Transcrevo trecho pertinente da decisão:



     



    “Em prosseguimento, da análise do processo, verifica-se que a Lei nº 1.106/2013, publicada em 24/05/2013, com efeitos retroativos a 1º/03/2013, concedeu a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo de Mossâmedes-GO. 



    A Lei nº 1.134/2014, publicada em 22/05/2014, com efeitos retroativos a 1º/03/2014, concedeu a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo de Mossâmedes, bem assim, dos subsídios dos Agentes Políticos de que tratar o 4º do artigo 39, da CF/1988. 



    Por sua vez, a Lei nº 1.149/2015, publicada em 16/05/2015, com efeitos retroativos a 1º/05/2015, procedeu de igual forma à lei acima mencionada, assim como, a Lei nº 1.160/2016, publicada em 19/05/2016, com efeitos retroativos a 1º/05/2016. 



    Como cediço, a Constituição da República, ao dispor sobre a remuneração dos Agentes Políticos, no § 4º do artigo 39, assim dispõe:



    ‘Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 



    (...) § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. ‘



    (...)



    Outrossim, o inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal/1988, veda expressamente a vinculação ou mesmo equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público – ao proibir a vinculação do reajuste dos subsídios dos agentes políticos ao dos vencimentos percebidos pelos servidores municipais. 



    Ressalta-se que, as referidas normas são de observância obrigatória pelos Municípios, em razão do princípio da simetria.



    Deste modo, a vinculação dos reajustes dos Agentes Políticos municipais àqueles concedidos aos servidores públicos, atenta contra o princípio da separação dos poderes, porquanto, a iniciativa da lei que trata de remuneração dos servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da CF/1988. 



    Por outro lado, a iniciativa da lei que fixa a remuneração dos membros dos Poderes, Executivo e Legislativo, é privativa do Legislativo, com fulcro no art. 49, VII e VIII, e no art. 29, V e VI, da Constituição Federal.



    Dessarte, as Leis nºs 1.134/2014, 1.149/2015 e 1.160/2016 do Município de Mossâmedes, ao determinarem o reajuste dos subsídios dos Vereadores, na mesma data da revisão do vencimento dos Servidores Municipais, sem distinção de índices, violaram frontalmente o disposto no inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal/1988.



    Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    (...)



    No que pertine à Lei nº 1.106/2013, publicada em 24/05/2013, com efeitos retroativos a 1º/03/2013, vislumbra-se que esta concedeu a revisão geral anual da remuneração somente aos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo de Mossâmedes-GO, o que não inclui os Vereadores, Agentes Políticos, distintos daqueles que ingressaram por meio de concurso público, e não mediante mandato eletivo. 



    Ademais, a revisão geral anual concedida, pelas referidas normas, incidentes sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais e sobre os subsídios dos Vereadores implica em alteração dos subsídios - ainda que para recompor seu real valor diante do fenômeno da inflação - durante o curso do mandato legislativo, o que representa, também, ofensa à regra da legislatura.



    Como ressai dos textos legais, todas retroagiram os seus efeitos ao primeiro dia do mês da publicação, o que ocorreu no curso do mandato dos Vereadores, violando, assim, a anterioridade da legislatura.”



     



    10. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    11. A lei processual regula o procedimento de julgamento de incidente de inconstitucionalidade nos arts. 948 a 950 do CPC/15 (correspondentes aos arts. 480 a 482 do revogado CPC/73). O art. 949, parágrafo único, estabelece que os “órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Esta Corte, no julgamento do Tema 856 da repercussão geral (ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário Virtual), reafirmando sua jurisprudência, fixou a tese de que é “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”. 



    12. Em melhor exame, verifica-se que o Plenário desta Corte já se pronunciou sobre a questão objeto da decisão reclamada, no sentido de que a remuneração dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e em decorrência do que disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI), sendo-lhe vedada a vinculação à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos (art. 37, XIII). Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI Nº 11.894, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003. - A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88). - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.” (ADI 3.491, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 23.3.2007)”.



    13. Ademais, o Órgão Especial do TJ/GO já havia apreciado situação similar, oportunidade em que reconheceu a inconstitucionalidade de leis municipais que concederam revisão geral anual ao subsídio de vereadores do Município de Acreúna (cf. consulta ao sítio eletrônico do Tribunal). Confira-se: 



     “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI MUNICIPAL N. 1.683/2013, DE ACREÚNA. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS LEIS MUNICIPAIS N. 1.731/2016 E 1.759/2015, DE ACREÚNA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA ANTERIORIDADE PARA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES.



    1. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a lei que concede correção salarial aos agentes políticos do município (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais), por meio de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, uma vez que o artigo 68, caput da Constituição do Estado de Goiás estabelece que "os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal".



    2. São materialmente inconstitucionais as Leis municipais que concedem correção ao subsídio dos vereadores para a legislatura em curso, por inobservância do princípio da anterioridade, prevista no artigo 68, §7º da Constituição do Estado de Goiás, segundo o qual, "o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente".



    AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (ADI Nº 5475164.96.2017.8.09.0000, Órgão Especial, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, publicado em 16.12.2019)



    14. Nesse cenário, realizado o controle incidental de inconstitucionalidade, com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15, não há que se falar em afronta à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10).



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



        Brasília, 21 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator